Tribunal: TJBA
Processo: 0531905-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531905-60.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADAS: ELDA NADIER LISBOA e outras (5) Advogado(s):JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, MICHAEL NERY FAHEL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DA BAHIA. REENQUADRAMENTO. REESTRUTURAÇÃO PELA LEI Nº 10.963/08. SERVIDORA APOSENTADA ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Não há falar em prescrição da pretensão objeto da ação que tem por escopo impugnar conduta omissiva da Administração Pública, que reestruturou a carreira do magistério contemplando somente os servidores em atividade e deixando os aposentados à margem do novo regime jurídico, de modo que a inércia da Administração Pública em reenquadrá-los de forma adequada implica violação renovada mês a mês, à vista de relação de trato sucessivo. Deve ser estendida aos servidores inativos já aposentados à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 toda e qualquer vantagem concedida ao pessoal da ativa, inclusive quando decorrente de reenquadramento e/ou reclassificação, observadas as peculiaridades de cada caso. Inteligência do art. 7º da EC nº 41/2003. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0531905-60.2014.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apeladas Elda Nadier Lisboa e outras, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a arguição de prescrição e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça